Tribunal: TJDFT
Processo: 0720271-64.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720271-64.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: BRUNO OLIVEIRA DE PAULA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA. PROCEDIMENTO DE "REPACTUAÇÃO" DE DÍVIDAS. INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDOS. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do procedimento de “repactuação” de dívidas nos moldes do art. 104-A do CDC. 2. O procedimento de "repactuação" de dívidas instituído pela Lei no 14.181/2021 previu, nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor, a possibilidade de iniciar-se a segunda fase do procedimento, destinada à “revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes” mediante homologação de “plano judicial compulsório”, nos termos do art. 104-B do CDC. 2.1. Ademais, o “plano judicial compulsório” deve assegurar aos credores, no mínimo, o montante principal devido, corrigido monetariamente “por índices oficiais de preço”, além de prever a liquidação total da dívida em, no máximo, 5 (cinco) anos. 3. Na situação concreta em exame o recorrente é servidor público vinculado ao Governo do Distrito Federal e recebe remuneração mensal bruta no montante de R$ 7.149,21 (sete mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e um centavos). 3.1. A partir do exame dos demonstrativos de pagamento observa-se que o demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 3.294,12 (três mil, duzentos e noventa e quatro reais e doze centavos). 3.2. No entanto, a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A efetua descontos diretamente em conta corrente no montante de aproximadamente R$ 2.932,39 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), o que compromete o coeficiente de 90% (noventa por cento) do saldo líquido depositado. 3.3 Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade do devedor e privam o ora apelado do mínimo existencial. 4. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 4.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. 5. Recursos desprovidos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o, parágrafo único, inciso I, “h”, do Decreto 11.150/2022, afirmando que o contrato de empréstimo consignado é expressamente excluído do rol das dívidas que afetam o denominado mínimo existencial previsto no Decreto 11.150/2022, que regulamentou a Lei do Superendividamento; b) artigos 54-A e 104-A e seguintes, todos CDC, diante da ausência de regulamentação acerca da aplicação da Lei do Superendividamento. Afirma que “Lei do Superendividamento não foi regulamentada ainda, de forma que a repactuação nela prevista, por meio dos arts. 104-A e seguintes do CDC, ainda não é aplicável ao presente caso. Outrossim, não é possível uma simples revisão contratual com base no superendividamento de uma forma genérica, sem que seja verificada qualquer abusividade contratual”; c) artigos 110, 187 e 422, todos do CCB, 46 e 51, inciso IV, ambos do CDC, articulando que, sendo o contrato é valido, resta patente que o negócio jurídico deve ser interpretado de acordo com a boa-fé contratual, uma vez que sua eficácia é convalidada pelo comportamento adotado pelas partes após sua celebração, no sentido de executar todos os termos da avença pactuada. Nesse sentido, sustenta que admitir entendimento contrário apenas permitirá que a parte autora exerça seu direito de forma abusiva e contrária à boa-fé objetiva, o que se configura como venire contra factum proprium. Defende a necessidade de observância ao princípio do pacta sunt servanda e, por consequência, a preservação do contrato em todos os termos pactuados. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários de sucumbência para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 4o, parágrafo único, inciso I, “h”, do Decreto 11.150/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028